Tribunal: TJPA
Processo: 0000895-22.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000895-22.2019.8.14.0036

APELANTE: PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORORAL LEVE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA COCULPABILIDADE. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. EXTINÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.

2 – Uma vez que a prova técnica acostada aos autos concluiu pelo perigo de vida decorrente da agressão sofrida, resta corretamente reconhecida a forma grave do delito de lesão corporal, não havendo que se falar em sua desclassificação.

3 – Reforma na dosimetria basilar para afastar o vetor relativo à conduta social, haja vista a fundamentação inidônea, com retificação da pena.

4 - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão se o recorrente negou veementemente a prática do delito, tanto na delegacia como em Juízo, afirmando sequer saber como ou quem a vítima se lesionou.

5 – Incabível a aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP, com base na teoria da coculpabilidade, vez que não há como o acusado se eximir parcialmente das suas atitudes, tampouco como concluir que teria sido levada a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis. Precedentes.

6 –
Após a reforma na dosimetria da pena do apelante, a qual por fim restou em
02 (dois) anos de reclusão, verifico a extrapolação do prazo descrito no art. 109, inciso V, do CP, da publicação da sentença condenatória até os dias atuais, sendo necessário o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. EXTINÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao delito de lesão corporal leve, e negar provimento em relação ao restante; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente, e, consequentemente, reconhecer a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Guilherme Barbosa Pantoja, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou nos seguintes termos:

- pelo delito do art. 129,
caput
, do CP (lesão corporal leve), à pena de 08 (oito) meses de detenção;

- pelo delito do art. 129, §1º, II, do CP, (lesão corporal grave), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerado o concurso material de crimes, foi determinado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Nas razões recursais, pede (id. 5921874, págs. 1/4):

1 – a
desclassificação
do delito de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve, por ausência de laudo que comprove o perigo de vida, reconhecendo-se o
in dubio pro reo
;

2 – o reconhecimento das
atenuantes
da confissão e do art. 66 do CP, com a redução das penas ao mínimo legal e, ainda, sua
substituição
por penas restritivas de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5921874 - Págs. 6/12).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5921874 – Pag. 16).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5921874 - págs. 20/21 e id 5921875 - págs. 1/7.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1) DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO:

Inicialmente, verifico que a punibilidade do recorrente em relação ao delito de lesão corporal leve foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme se vê dos autos, a sentença foi proferida no dia 01/08/2019 e recebidos os autos em Secretaria em 02/08/219 pela servidora Rosa Silva, conforme consta do sistema libra.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação do recurso e, assim, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, §1º, do CP)

In casu
, a pena referente ao delito em questão foi de 08 (oito) meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do inciso VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, após a prolação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de lesão corporal leve cometido contra a vítima Luciel (art. 129,
caput
, do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a ele.

Para mais fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 129, §1º, II, do CP, cuja pena concreta e definitiva restou fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passo a análise das irresignações correspondentes ao delito remanescente.

2) DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a desclassificação do delito cometido contra a vítima Lucivaldo, de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve, por ausência de laudo que comprove o perigo de vida, reconhecendo-se o
in dubio pro reo
.

Não prosperam os argumentos.

Sem a necessidade de maiores delongas, o laudo de exame de lesão corporal/corpo de delito realizado em Lucivaldo (id. 5921865, pág. 14), descreve “escoriação em braço” e “lesão cortocontusa em (...) de abdome, sendo necessária sutura de partes moles e de pele”, respondendo “SIM” à pergunta se da ofensa resultou perigo de vida.

Dessa forma, atestado está o perigo de vida apto a tornar a lesão corporal grave e sustentar a decisão do juízo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PERIGO DE VIDA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR. ART. 168 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com o previsto no art. 168 do CPP: "Em casos de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor".

2. Contudo, "Esta Corte tem afirmado ser desnecessário o laudo complementar do art. 168, § 2o. do CPP quando se cuidar da hipótese do inciso II do § 1o. do artigo 129 do CPB (perigo de vida)" (HC 110.197/ES). Precedentes.

3. No caso, constata-se dos autos que a prova técnica concluiu pelo perigo de vida decorrente da agressão sofrida, razão por que foi dado, corretamente, provimento ao apelo ministerial para se reconhecer a qualificadora do inciso II do § 1º do art. 129 do CP, não havendo falar, por isso mesmo, em constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 183446 / MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/01/2011)

Ao formar seu convencimento, o magistrado sentenciante assim registrou:

“(...) Quanto à alegação da defesa de que há inconsistências no laudo, posto que produziu perigo de vida mas não produziu incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, entendo que não merece prosperar. A forma como foi produzida a lesão e o local atingido revelam o perigo de vida sofrido pela vítima. O meio utilizado, qual seja, a faca, e o local atingido, abdômen, poderia ter levado à vítima Lucivaldo à morte, uma vez que poderia facilmente ter atingido algum órgão vital. (...)”

Respeitado está, portanto, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Inviável, repito, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito.

3) DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ao calcular a pena do recorrente, o magistrado assim dispõe (id. ):

“(...) a
culpabilidade
se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que se utilizou de uma faca para agredir a vítima, assumindo o risco de causar lesões mais graves e, inclusive, a morte da vítima; b)
há antecedentes
, uma vez que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo 00001777420098140036, tendo finalizado o cumprimento em 01/06/2012 (vide sentença no processo de execução n. 00226031820098140401). Assim, não sendo reincidente, vez que ultrapassado o prazo de 5 anos desde a extinção da pena, fica configurado maus antecedentes, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgRg no HC 480.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019); c)
conduta social
totalmente desvirtuada. A testemunha Vilhena afirmou que o local é conhecido como ponto de consumo de drogas e que, seguidamente, na ponte ocorre extorsão por parte dos usuários de drogas, o que demonstra que o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade, situação corroborada pela sua certidão de antecedentes criminais, na qual constam diversos registros de crimes, dentre eles, tráfico de drogas. Ou seja, o réu não tem trabalho fixo, em nada contribui para a sociedade e vive ao redor de uma ponte com usuários de drogas extorquindo as pessoas que lá passam, obrigado todos a deixar dinheiro para passar na ponte. Essa conjuntura não dá margem para outra conclusão senão a de que a conduta social é desvirtuada; (...) Assim, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, que precipuamente classificam a gravidade do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual fixo a pena em 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. (...)”

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e conduta social.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes ao último vetor que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Ora, na
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – o juízo
a quo
considerou-a desvirtuada em razão do testemunho do policial Vilhena, o qual afirmou que a ponto onde ocorreu o delito é conhecida como ponto de consumo de drogas, bem como por ocorrer extorsão por parte dos usuários de drogas, o que o fez concluir, em conjunto com a folha de antecedentes do ora recorrente, que aquele o acusado é pessoa envolvida com a criminalidade.

Entretanto, verifica-se que a testemunha não se referiu, especificamente, ao réu como usuário de drogas ou corriqueiro na prática de extorsões e sim o local dos fatos. O que não imputa, automaticamente, ao ora recorrente tais condutas, ainda mais de forma recorrente,
data máxima venia
.

Ademais, só podem ser consideradas,
e no vetor relativo aos antecedentes
as condenações criminais transitadas em julgado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7.
"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) (grifei)

Outrossim, o desemprego ou dependência química são inidôneos para depreciação da conduta social.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE – CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CONDUTA SOCIAL] FAVORÁVEL – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA – CONDUTA SOCIAL – DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE ÁLCOOL E DESEMPREGO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 24 DO TJMT –

NEGATIVAÇÃO

AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICÁVEL A FRAÇÃO

PARADIGMA DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, MANTIDO O REGIME ABERTO.

Diferente da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, a decorrente do cumprimento integral da pena “faz com que persistam todos os efeitos da condenação”, não havendo ausência de interesse recursal (TJMT, N.U 0017464-45.2011.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.4.2014).

“O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 24).

A existência de agravante genérica justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC nº 578.638/SC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE n. 20120510091147).

(TJMT, N.U 1000430-15.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo,
neutralizo
tal vetor.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais

desfavoráveis

ao apelante, aplico a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante.

Lado outro, a defesa pede o reconhecimento das
atenuantes
da confissão e do art. 66 do CP, com a redução das penas ao mínimo legal e, ainda, sua
substituição
por penas restritivas de direitos.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre, vejamos.

No que se refere à atenuante da confissão, ao contrário do que afirma a defesa, tanto na delegacia (id. 5921865, pág. 18), como em juízo (mídias nos ids. 5873216, 5873217, 5873218 e 5873219), o recorrente nega a autoria do delito, dizendo que as vítimas é que teriam ido até sua casa lhe agredir, afirmando não saber quem lhes causou as lesões apuradas nos autos.

Vejamos trechos relevantes de sua oitiva em juízo:

“(...) Que brigou com os irmãos. Que Luciel estava armado com um revólver e partiu pra cima do declarante. Que conseguiu desarmá-lo. Que ele foi embora e depois voltou com o outro irmão dele. Que os dois vieram invadir sua casa, jogando pedra e pau, com faca na mão. Que eles foram embora e não sabe o que aconteceu com eles. Que não sabe de quem era o facão. Que não sabe do corte. Que o Lucivaldo correu e foi pro igarapé, com a faca na mão, que deve ter se cortado. (...) Que Lucivaldo pulou no igarapé com uma faca na mão. Que não viu ninguém cortar ele e que não cortou ele, nem puxou terçado pra ele. (...) Que Luciel estava sozinho, embriagado e começou confusão porque comprou droga com outra pessoa, que enganou ele, então Luciel veio procurar confusão com o declarante. (...) Que Luciel estava bêbado. Que quando ele puxou a arma, pulou e tomou a arma. Que Luciel estava zangado. (...) Que não teve contato de briga próxima com Lucivaldo. (...)”

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento da confissão.

No tocante à atenuante inominada do art. 66 do CP, novamente, não merece reconhecimento.

Com efeito, ao pedir sua incidência, a defesa não teceu maiores considerações e, após análise detida dos autos, não vejo qualquer circunstância apta a ensejar o benefício, nem mesmo a coculpabilidade.

Não há,
in casu
, como se eximir o acusado parcialmente das consequências do ilícito praticado, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis, eis que inviável conceber que a prática da violência seria decorrente de ocasional inadimplência estatal no cumprimento da sua obrigação de reconhecer, concretamente, determinado direito fundamental do agente.

Nesse sentido:

“(...) Ocorre que, admitir a tese da coculpabilidade, para fins redução da resposta penal, implicaria no odioso equívoco de se deslocar responsabilidades estritamente individuais para a sociedade e o Estado, utilizando a existência de desproporções sociais e econômicas como justificadora da prática de ações criminosas, com o intuito de eximir parcialmente o agente das consequências de seus próprios atos. E assim o é porque a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., HC 191622/TO, julg. em 05.02.2013). E ainda que se aceitasse tal teoria, a aplicação da atenuante da coculpabilidade dependeria da comprovação de que a suposta omissão do Estado em proporcionar direitos e oportunidades contribuiu efetivamente para que o Apelante praticasse a conduta delituosa, o que não ocorreu na hipótese vertente, não se podendo simplesmente presumir que a ausência de um direito não concretizado tenha sido a causa do animus delinquendi. (...)” (STJ, AREsp 1235550, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14/06/2019)

“(...) Impossível acolher-se a teoria da Co-Culpabilidade para mitigar a reprovação da conduta do agente no caso, pois (...), diante das circunstâncias em que se deram os ilícitos, não há como se eximir o acusado parcialmente das suas consequências, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 119672/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/09/2010).

Assim, preservo a pena em
02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva
ante à ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando
a
quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e a presença de duas circunstâncias judiciais negativa, com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal reformo o regime inicial de cumprimento de pena para
semiaberto.

Não substituo, por fim, a pena privativa de liberdade do apelante por restritivas de direito, haja vista que o crime foi cometido com violência e possuir antecedente, tudo com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Pela mesma razão, entendo inaplicável ao caso a suspensão prevista no artigo 77 do Código Penal.

04)
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença (Id. 5921873 - Págs. 1/7), datada de 01/08/19, impôs ao apelante, pelo crime em apreço, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) mês de reclusão;

·

os autos foram recebidos em Secretaria, após a prolação da sentença, em 02/08/19, conforme dados do Sistema Libra;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
5921873 - Pág. 10
).

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

02 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e declaro, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de lesão corporal leve praticada contra a vítima Luciel (art. 129, caput, do CP), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a ele, e NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, corrijo, de ofício, a dosimetria basilar e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2023